Tribunal: STF
Processo: ARE 1549192
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Agravo Regimental em Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Ação Popular. Contratação de escritório de advocacia. Desvio de finalidade e prejuízo ao Município reconhecidos na origem. Aplicação do Tema RG nº 339 na origem. Inviabilidade de reexame de provas e de legislação infraconstitucional. Deficiência de fundamentação do agravo. Supressão de instância. Impossibilidade. Incidência dos verbetes nº 279, nº 280 e nº 283 da Súmula do STF. Agravo regimental não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou provimento a recurso extraordinário com agravo em ação popular ajuizada para questionar a contratação de escritório de advocacia, mediante pregão, pelo Município de Nova Petrópolis/RS, com alegação de patrocínio infiel e omissão de gestores municipais.



    2. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul julgou procedente a ação popular, anulando a contratação e condenando os réus à devolução dos valores pagos e ao pagamento de honorários.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada merece algum reparo.



    III. Razões de decidir



    4. Conforme asseverado na decisão agravada, não cabe recurso dirigido ao STF contra a aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo primeiro de admissibilidade (Tema RG nº 339), sendo o instrumento adequado o agravo interno ao próprio Tribunal de origem (CPC, de 2015, art. 1.030, § 2º).



    5. O Tribunal a quo reconheceu, com base nas provas dos autos e da legislação de regência, a ilicitude da contratação do escritório de advocacia, a ocorrência de desvio de finalidade e de prejuízo à municipalidade, determinando o pagamento de perdas e danos, o que inviabiliza a análise das alegações de prestação regular dos serviços e de enriquecimento sem causa da Administração, ante os óbices dos verbetes nº 279 e 280 da Súmula do STF.



    6. Além disso, não se impugnou, neste agravo, a ausência de similitude fática e jurídica entre o caso sob exame e o Tema RG nº 635 apontada na decisão agravada, a atrair, no ponto, a incidência do óbice do enunciado nº 283 da Súmula do STF.



    7. Ademais, nos acórdãos recorridos, não houve manifestação sobre o art. 10 da Lei nº 14.133, de 2021, nem sobre a tese de enriquecimento sem causa, o que impede a apreciação dessas matérias por esta Corte, sob pena de supressão de instância (CRFB, art. 102, inc. III).



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, arts. 5º, inc. LXXIII; 37, inc. XXI; 93, inc. IX; 102, inc. III. CPC, de 2015, art. 1.030, § 2º. Lei nº 4.717, de 1965, arts. 1º, 2º e 14, § 2º. Lei nº 10.520, de 2002, art. 1º. Lei nº 14.133, de 2021, art. 10.



    Jurisprudência relevante citada: ARE nº 824.781-RG/MT (Tema RG nº 836), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 27/08/2015; ARE nº 1.282.326-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 28/09/2020.